Tribunal: TJSP
Processo: 1017218-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Carta de fiança. Procedência da ação. Inconformismo da parte requerida. Alegação de não observância das cláusulas contratuais e chamamento ao processo. Epigrafados termos nulos e abusivos. Prazo exíguo para solicitação do pagamento. Chamamento. Renúncia expressa ao benefício da ordem. Valor da condenação. Limitado ao montante constante na carta. Sentença reformada em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Carta de fiança. Procedência da ação. Inconformismo da parte requerida. Alegação de não observância das cláusulas contratuais e chamamento ao processo. Epigrafados termos nulos e abusivos. Prazo exíguo para solicitação do pagamento. Chamamento. Renúncia expressa ao benefício da ordem. Valor da condenação. Limitado ao montante constante na carta. Sentença reformada em parte. Recurso a que se dá provimento em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638342
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1017218-20.2020.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante ECCOUNT S/A, são apelados
GUSTAVO SAMPAIO DE SOUZA e ISABELA GERJOI BEZERRA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18207
APELAÇÃO CÍVEL No 1017218-20.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 16a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: FELIPE POYARES MIRANDA
APELANTE: ECCOUNT S/A
APELADO, APELADO: GUSTAVO SAMPAIO DE SOUZA, ISABELA GERJOI
BEZERRA DE SOUZA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação monitória. Carta de
fiança. Procedência da ação. Inconformismo da parte requerida. Alegação de não observância das
cláusulas contratuais e chamamento ao
processo. Epigrafados termos nulos e
abusivos. Prazo exíguo para solicitação
do
pagamento.
Chamamento.
Renúncia
expressa ao benefício da ordem. Valor
da condenação. Limitado ao montante
constante na carta. Sentença reformada
em
parte.
Recurso
a
que
se
dá
provimento em parte.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 162/169, embargada
e declarada as fls. 181/183, que julgou improcedentes os
embargos monitórios e declarou constituído o título
executivo judicial em favor da parte requerente no valor
descrito na inicial, o qual deve ser corrigido pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a
propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês
desde a citação; bem como condenar a parte embargante no
pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios da
parte contrária no importe de 10% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a parte ré aduzindo
que os autores, ora beneficiários da fiança, não cumpriram
com o prazo de notificação ao fiador de 72 horas a partir
da obrigação não cumprida, e, prorrogar por 30 dias o
vencimento desta obrigação, desvirtuou o disposto na carta
de fiança, pelo que assumiu o risco e não pode acionar o
fiador para cobrança, requer, pois, que se chame ao
processo o afiançado para não só comprovar o não
cumprimento do contrato, mas, também para que garanta
junto com o fiador a quitação da obrigação, por fim,
requer que a condenação seja limitada a R$241.553,52, o
qual constou da carta.
Pede, assim, a reforma da r. decisão.
Recebido e processado, o recurso foi
respondido as fls. 223/244.
É a síntese do necessário.
Não há que se falar em chamamento ao
processo, quando, expressamente o fiador renunciou ao
benefício da ordem, como reza o artigo 827, c.c. artigo
828, inciso I, do CPC, como se extrai da carta de fiança
de fls. 166, o qual foi acertadamente reconhecido e
decidido pelo n. Magistrado a quo.
No mérito, é certo que a carta de
fiança previu o prazo de 72 horas para que o fiador fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificado da inadimplência para pagamento da obrigação,
cujo termo inicial se daria a partir do vencimento de
qualquer obrigação não cumprida (fls. 42).
No
entanto,
referida
cláusula
do
contrato, além de ser nula, como já reconhecida, é também
abusiva.
Epigrafado
dispositivo
contratual
impõe
desvantagem exagerada aos autores, pois, como dito, prevê
prazo exíguo para requer o pagamento.
A boa-fé objetiva, a função social e o
equilíbrio contratual devem ser respeitados por todos os
contratantes, razão pela qual de se afastar referido
prazo.
Assentir com a exigência do prazo de 72
horas retribuiria para enfraquecer o compromisso e a
responsabilidade por ela assumidos, contratual e legalmente, deixando os beneficiários em exagerada
desvantagem, incompatível com o princípio da boa-fé e com
o equilíbrio do ajuste, significando ainda, restrição a
direitos fundamentais próprios da natureza e da finalidade
do contrato, o que é vedado por lei.
De outro lado, no que toca ao valor
pleiteado, anote-se que o diploma processual civil, no
bojo
do
artigo
292,
inciso
II,
disciplina,
especificamente, que:
Art. 292, II “o valor da causa na ação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tiver por objeto a existência, validade, o
cumprimento, a modificação, a resolução, a
resilição ou a rescisão de ato jurídico, o
valor do ato ou de sua parte controvertida”. Embora, o valor da causa deva
representar o resultado econômico perseguido pela parte
autora, in casu, a obrigação deve estar limitada ao
montante constante na carta de fiança, uma vez que cientes
estavam os beneficiários (fls. 51).
Todavia, deverá ser corrigido a partir
a partir da notificação (fls. 86/90), com incidência de
juros de mora a contar da citação.
Posto isto, dá-se provimento em parte
ao recurso apenas para limitar o valor da condenação ao
valor constante da carta de fiança. Nos termos do artigo
85, § 1o, do CPC, fixam-se os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pelos autores em favor do patrono da
requerida em R$1.000,00.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO